Tribunal: TJES
Processo: 0000248-83.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, às penas de 10 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, 1 ano e 10 meses de detenção, em regime fechado, e 863 dias-multa. A defesa requereu absolvição por nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, por insuficiência probatória, reconhecimento de bis in idem entre os crimes de armas, redução da pena e concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar se há consunção entre os crimes dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena e a competência para apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, notadamente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR). No caso, a incursão domiciliar se justificou pela existência de mandado de prisão em aberto e pela atitude suspeita do réu, que tentou fugir e arremessou sacola contendo drogas e arma de fogo.

4. A
materialidade
dos crimes restou comprovada pelos laudos periciais, autos de apreensão e constatação de eficiência da arma. A
autoria
foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, dotados de fé pública e coerentes entre si, o que lhes confere
relevância probatória
, conforme entendimento pacífico do
STJ (AgRg no AREsp 1.813.031/SP)
e do
TJES (Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva)
.

5. A configuração do crime de
tráfico de drogas
prescinde da comprovação de comercialização efetiva, bastando a posse de entorpecentes para fins de tráfico, conforme art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/2006
.

6. A tese de
consunção
entre os crimes dos arts. 12 e 16 da
Lei nº 10.826/2003
não prospera, pois os dispositivos tutelam
bens jurídicos distintos
, conforme entendimento do
STJ (REsp 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira)
.

7. A
dosimetria da pena
observou corretamente as diretrizes do art. 59 do
Código Penal
e do art. 42 da
Lei nº 11.343/2006
, fixando as penas-base no mínimo legal e reconhecendo, na segunda fase, a
reincidência
e a
confissão espontânea
nos moldes legais.

8. O pedido de
assistência judiciária gratuita
e
isenção de custas
deve ser apreciado pelo
Juízo da execução penal
, nos termos do art. 804 do
CPP
e da jurisprudência consolidada do
TJES (Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos objetivos que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal.

3. Os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 não se consomem entre si, pois protegem bens jurídicos diversos.

4. A fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação entre reincidência e confissão observam os critérios da dosimetria.

5. O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280, repercussão geral);
STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16/09/2025;
STJ, REsp nº 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025;
STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 25/05/2021;
TJES, ApCrim nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021;
TJES, ApCrim nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-83.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, às penas de 10 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, 1 ano e 10 meses de detenção, em regime fechado, e 863 dias-multa. A defesa requereu absolvição por nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, por insuficiência probatória, reconhecimento de bis in idem entre os crimes de armas, redução da pena e concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar se há consunção entre os crimes dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena e a competência para apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, notadamente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR). No caso, a incursão domiciliar se justificou pela existência de mandado de prisão em aberto e pela atitude suspeita do réu, que tentou fugir e arremessou sacola contendo drogas e arma de fogo.

4. A
materialidade
dos crimes restou comprovada pelos laudos periciais, autos de apreensão e constatação de eficiência da arma. A
autoria
foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, dotados de fé pública e coerentes entre si, o que lhes confere
relevância probatória
, conforme entendimento pacífico do
STJ (AgRg no AREsp 1.813.031/SP)
e do
TJES (Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva)
.

5. A configuração do crime de
tráfico de drogas
prescinde da comprovação de comercialização efetiva, bastando a posse de entorpecentes para fins de tráfico, conforme art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/2006
.

6. A tese de
consunção
entre os crimes dos arts. 12 e 16 da
Lei nº 10.826/2003
não prospera, pois os dispositivos tutelam
bens jurídicos distintos
, conforme entendimento do
STJ (REsp 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira)
.

7. A
dosimetria da pena
observou corretamente as diretrizes do art. 59 do
Código Penal
e do art. 42 da
Lei nº 11.343/2006
, fixando as penas-base no mínimo legal e reconhecendo, na segunda fase, a
reincidência
e a
confissão espontânea
nos moldes legais.

8. O pedido de
assistência judiciária gratuita
e
isenção de custas
deve ser apreciado pelo
Juízo da execução penal
, nos termos do art. 804 do
CPP
e da jurisprudência consolidada do
TJES (Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos objetivos que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal.

3. Os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 não se consomem entre si, pois protegem bens jurídicos diversos.

4. A fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação entre reincidência e confissão observam os critérios da dosimetria.

5. O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280, repercussão geral);
STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16/09/2025;
STJ, REsp nº 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025;
STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 25/05/2021;
TJES, ApCrim nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021;
TJES, ApCrim nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA
em face da Sentença proferida no ID nº 14167654 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 9.605/1998, arts. 12 e 16 da Lei n° 10.826/2003 e art. 29, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998, à pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, no regime fechado, e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 14353171), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelos crimes em comento, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória, o reconhecimento de
bis in idem
entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, excluindo um deles, bem como a redução da pena e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 15484043).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16101216).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 9.605/1998, arts. 12 e 16 da Lei n° 10.826/2003 e art. 29, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998, à pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, no regime fechado, e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelos crimes em discussão, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória, o reconhecimento de
bis in idem
entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, excluindo um deles, bem como a redução da pena e a concessão da assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, em 02 de maio de 2023, na comunidade Village, bairro Litorâneo, em São Mateus/ES, o denunciado foi surpreendido guardando 123 (cento e vinte e três) buchas de maconha (117,3g) e 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack (21,8g), destinadas à comercialização, sem autorização legal. No mesmo local e ocasião, portava uma submetralhadora automática calibre .380, com número de série suprimido, e 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm, de uso restrito.

Relata, ainda, que, durante a abordagem, ao perceber a chegada da equipe policial, o denunciado tentou fugir, arremessando a arma e os entorpecentes, sendo posteriormente contido e preso. Na residência, foram ainda encontrados quatro pássaros silvestres mantidos irregularmente, a quantia de R$ 1.010,00 (mil e dez reais), peças de motocicleta e documento de veículo com registro de furto, a saber:

Consta nos autos que, no dia 02 de maio de 2023, na Rua Principal, comunidade Village, bairro Litorâneo, em São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, para fins de tráfico, 123 (cento e vinte e três) buchas de maconha pesando aproximadamente 117,3g (cento e dezessete gramas e três decigramas) e 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack pesando aproximadamente 21,8g (vinte e uma gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de apreensão (fl. 31 do ID 42589950 e fl.7 do ID 44057013) e laudo da seção de laboratório de química forense (fl. 16 do ID 44057013).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora automática, calibre .380 ACP, com número de série ilegível e 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm Parabellum (9x19), ambas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que, no interior da residência do denunciado, este guardava e mantinha em cativeiro 04 (quatro) pássaros silvestres, sem devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, uma equipe da Divisão de Inteligência de Polícia Penal (DIPP), recebeu informações de que o denunciado estaria em uma casa na Rua Principal da comunidade Village, com mandado de prisão expedido nos autos nº 0001415-72.2023.8.08.0047 em aberto.

Diante disso, a guarnição se dirigiu até o local indicado para fins de patrulhamento. Ao avistar a viatura passando em frente a referida residência, JOÃO arremessou uma submetralhadora e entorpecentes por cima do muro e tentou fugir pelos fundos do imóvel.

Nesse momento, o denunciado foi capturado e, como estava bastante alterado, a equipe policial precisou usar da força para imobilizá-lo, tendo que algemá-lo para contê-lo.

Os militares apreenderam 01 (uma) submetralhadora automática, calibre .380 ACP, com número de série ilegível com 24 (vinte e quatro) munições intactas, calibre 9mm Parabellum (9x19), 123 (cento e vinte e três) buchas de maconha e 141 (cento e quarenta e uma) pedra de crack.

Na residência de onde o denunciado tentou fugir, foram encontrados ainda 04 (quatro) pássaros silvestres, a quantia de R$1.010,00 (um mil e dez reais) em espécie, 04 (quatro) peças de carenagem de motocicleta NX4 FALCON, cor prata, e um documento CRLV de motocicleta FALCON, placa GXN1A90 (motocicleta furtada do pátio credenciado do Detran no bairro Litorâneo, no dia 28/04/2024, BU nº 54407684). (...)

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição dos crimes em comento pela nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, a entrada da guarnição policial no domicílio do ora apelante pode ser justificada tanto pela existência de mandado de prisão em desfavor do réu pendente de cumprimento, quanto pela sua atitude suspeita de arremessar uma sacola com entorpecentes e armamento e tentar se evadir.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supracitados, restaram demonstradas as fundadas razões para a entrada no domicílio, não havendo que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, não há que se falar em nulidades das provas relativas à apreensão das drogas, do armamento e dos pássaros silvestres, como pretende a defesa.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, pelo Laudo Pericial, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em uma submetralhadora calibre .380 ACP, 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm, 123 (cento e vinte e três) buchas de maconha, 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack, 04 (quatro) passarinhos, 04 (quatro) peças de motocicleta, além de R$ 1.010,00 (mil e dez reais) em espécie.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

As testemunhas, policiais militares Carlos Magno Barreto dos Santos e Anderson de Oliveira Merlo, foram uníssonas em afirmar, sob o crivo do contraditório, que, após receberem informação do DIPP acerca da localização de um foragido no bairro Village, dirigiram-se ao endereço indicado, onde o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, arremessando uma sacola que continha arma de fogo e entorpecentes, sendo ele, apesar da resistência, contido e algemado.

Informaram, ainda, que, no interior da residência, foram localizados animais silvestres, peças e documentação de uma motocicleta furtada, bem como certa quantia em dinheiro e mais drogas. Acrescentaram que o acusado apresentava escoriações e foi encaminhado ao hospital antes de ser conduzido ao DPJ.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a negativa de autoria pelo réu, com exceção do crime ambiental confessado, e a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que o acusado praticou os delitos em voga, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

No que se refere ao pleito de consunção entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, destaco o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal
” (REsp n. 2.124.527/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)., razão pela qual não merece prosperar.

Quanto à dosimetria da pena, o apelante busca a redução da pena-base dos delitos. Contudo, da leitura da sentença vergastada, verifico que as penas-bases já foram aplicadas no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e, quanto ao delito ambiental, foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, sendo utilizado o patamar de exasperação de 1/6 (um sexto).

Não incidiram causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, não merecem reparos as reprimendas arbitradas na sentença vergastada.

Por fim, com relação ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, depreende-se que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.